Tribunal: TJSP
Processo: 0016236-91.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0016236-
91.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante WILLIAN
ELIAS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento para afastar os
antecedentes e reduzir a pena do apelante para 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16
dias-multa, mantido, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 2 -
Apelação n. 0016236-91.2017.8.26.0564
Apelante: Willian Elias Silva
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara Criminal
EMENTA: Roubo majorado. Materialidade e
autoria decorrentes da apreensão de
parte
da
res
furtiva na
posse do
apelante e pela palavra das vítimas e
reconhecimento
do
réu pelas mesmas.
Afastamento dos maus antecedentes, por
ausência de trânsito em julgado, com
reajuste das penas. Mantida a majorante
de
emprego
de
arma
de
fogo.
Desnecessária a apreensão, visto que
descrita na prova oral. Regime fechado
decorrente do montante de pena e da
reincidência. Apelo provido em parte.
VOTO N. 45.580
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 257/265)
interposto contra a r. sentença (fls. 201/206) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 3 -
que, através dela, julgou-se procedente a ação
penal para impor a Willian Elias Silva as penas de
8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão em regime
inicial fechado e 18 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por conta de violar o disposto no
art. o 157, §2o, inciso I, c/c artigo 70, ambos do
Cód. Penal.
Alega
insuficiência
de
provas
e,
alternativamente, ainda reclama afastamento dos
maus antecedentes, da majorante de emprego de arma
e do concurso formal, reconhecendo o crime único; e
pede também o abrandamento do regime.
Nos autos, além das contrarrazões, encontramos
o r. parecer da Proc. Geral de Justiça, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 4 -
desprovimento (fls. 270/275 e 284/302).
É O RELATÓRIO
-1-
Consta dos autos que o apelante, junto com uma
mulher não identificada, em unidade de desígnios
supostamente subtraiu, com ameaça exercida por meio
de arma de fogo, o veículo Ford Fiesta e objetos
pessoais
e
celulares
pertencentes
às
vítimas
Jéssica e Marcelo e evadiu-se.
Três dias depois, em abordagem de rotina, o réu
foi encontrado com um dos celulares roubados e
reconhecido como um dos roubadores pela vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 5 -
Marcelo.
-2-
A materialidade e a autoria está demonstrada
pelo auto de apreensão do celular (fl. 13), e pela
prova oral, sobretudo declarações e reconhecimento
do réu por Marcelo(audiência em juízo) e por
Jéssica na delegacia (auto de reconhecimento de fl.
12), indicando a subtração cometida pelo réu e sua
comparsa, com emprego de arma.
Em juízo, o apelante afirmou que comprou o
aparelho de terceiro um mês antes dos fatos e negou
ter cometido o roubo. Contudo, como o celular
encontrado em sua posse havia sido subtraído há 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 6 -
dias, ficou claro que estava sendo mendaz.
O encontro de parte da res substracta na posse
do apelante faz presumir ser ele o autor do delito,
sobretudo aliado tal fato ao reconhecimento pelas
vítimas, invertendo o ônus da prova e exigindo
prova
da
posse
legítima.
Contudo,
a
versão
exculpatória do réu não foi demonstrada pela
defesa,
tornando
a
presunção
em
certeza
da
responsabilidade penal.
Mantenho a condenação.
-3-
Na dosimetria da pena, necessário anotar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 7 -
início que, embora a certidão de distribuição
criminal
anote
diversas
condenações
do
réu,
inclusive em segundo grau, somente um dos processos
acusa trânsito em julgado para ambas as partes: o
processo
0013162-21.2010.8.26.0161,
que foi considerado na sentença para fundamentar a
agravante de reincidência.
Como não há trânsito em julgado sobre as demais
condenações, incide na espécie a Súm. 444 do E.
STJ, que veda a utilização de ações penais em curso
para agravar a pena base porque, ante o princípio
constitucional da não culpabilidade, inquéritos e
processos
criminais
em
curso
são neutros na
definição dos antecedentes criminais. A questão
também é objeto do tema 129 de repercussão geral em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 8 -
trâmite pelo c. STF.
Impõe-se, portanto, o refazimento da dosimetria
da pena com o afastamento dos maus antecedentes,
estando nesta parte provido o apelo defensivo.
-4-
Por outro lado, não se acolhe a pretensão de
afastamento da causa de aumento de emprego de arma.
As vítimas narram que foi exibida arma de fogo,
sendo
que
Marcelo
inclusive
descreve como o
apelante mostrou-lhes que estava carregada com
cinco projéteis, cf. exibido pelo roubador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 9 -
A Terceira Seção do e. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência
n.
961.863/RS,
deliberou
ser
dispensável
a
apreensão e a perícia da arma de fogo para a
incidência da respectiva causa de aumento de pena
no crime de roubo, quando evidenciada a sua
utilização no delito por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima ou o depoimento de
testemunhas (AgRg no HC 516.188/SP, DJe 2.9.2019 e
AgRg no AREsp 1.403.414/PA, DJe 27.6.2019).
-5-
Tampouco é hipótese de reconhecimento de crime
único. O réu abordou duas vítimas na rua, levou-as
para dentro da casa delas e de lá subtraiu diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 10 -
objetos, colocados no veículo que também foi levado
na ocasião. Fica claro, portanto, que o réu tinha
consciência de que eram feridos mais de um
patrimônio com sua ação, inclusive pela presença de
três celulares, fato que caracteriza o concurso
formal de crimes.
Na verdade, nos autos consta que também a mãe
de Marcelo foi vítima do roubo, tratando-se de três
patrimônios vulnerados, levado que foi também o
computador dela. Contudo, a sentença considera
apenas dois crimes em concurso formal e, ante a
ausência de recurso da acusação, mantém-se tal
entendimento por ser mais favorável ao réu.
-6-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 11 -
Estabelecendo-se esses parâmetros, recalcula-se
a pena.
A base foi elevada acima do piso legal na
sentença
exclusivamente
em
razão
dos
maus
antecedentes, aqui afastados. Então, estabelece-se
a base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10
dias-multa.
Na segunda fase foi agravada a pena na sentença
pela reincidência, na fração de 1/6, que aplicada à
nova pena, eleva-a ao patamar de 4 anos e 8 meses
de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira etapa da dosagem da pena, tratando-
se de crime cometido antes da alteração do tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 12 -
penal ocorrida em 2018, foi aplicada na sentença,
corretamente, a fração de 1/3 pela majorante de
emprego de arma, o que aumenta a pena para 6 anos,
2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.
Por fim, considerando o concurso formal de
crimes, e a fração aplicada (1/6) fica a sanção
final estabelecida em 7 anos, 3 meses e 3 dias de
reclusão e 16 dias-multa.
-7-
No mais, mantenho o regime inicial fechado para
o cumprimento da pena.
Isso,
porque,
a
reincidência
é
óbice
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 13 -
imposição de regime mais brando para os condenados
a pena superior a 4 anos, diante do quanto exposto
no art. 33 do CP.
Além disso, o réu possui um histórico considerável de condenações anteriores,
demonstrando personalidade recalcitrante que não se
coaduna com o remédio intermediário.
Ademais, o crime em apreço foi cometido com
grave
ameaça
à
pessoa.
A
propósito,
cf.
jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal, o
regime inicial de cumprimento da pena não resulta
tão-somente de seu quantum, mas, também, das
circunstâncias elencadas no artigo 59 do Cód.
Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0016236-91.2017.8.26.0564
- 14 -
mesmo diploma legal.
O réu respondeu solto ao processo. Portanto,
nada há a ser considerado a título de detração de
regime.
-8-
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento para
afastar os antecedentes e reduzir a pena do
apelante para 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
e 16 dias-multa, mantido, no mais, a r. sentença.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator